Tribunal: CARF
Processo: 10380.725118/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4o DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO ESPECIAL No 973.733/SC. TEMA REPETITIVO No 163. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, julgado sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça - STJ acabou fixando o entendimento de que o prazo de decadência previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional deve ser aplicado apenas nas hipóteses em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo e não for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nos termos do artigo 62, § 2o do RICARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA.
A não apresentação de documentos que respaldam a contabilidade e que serviram de fundamento para o arbitramento, por si só, não é suficiente à agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Para fundamentar a qualificação da multa de ofício há que haver nexo de causalidade entre a infração e a interposição, de modo que, não restando configurada a interposição de pessoas se da infração não resultar responsabilidade tributária, deve-se afastar a multa qualificada.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS. DEIXAR DE APRESENTAR À AUTORIDADE DOCUMENTOS QUE AMPARARIAM A TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL. CABIMENTO.
De acordo com o artigo 530, inciso III do RIR/99, o imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único doart. 527.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725118/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.822 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
PONTO ECONOMICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4o DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO ESPECIAL No 973.733/SC. TEMA
REPETITIVO No 163. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, julgado sob a sistemática do
artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça - STJ acabou
fixando o entendimento de que o prazo de decadência previsto no artigo 150, §
4o do Código Tributário Nacional deve ser aplicado apenas nas hipóteses em
que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo e não for comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nos termos do artigo 62, § 2o do RICARF, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA.
A não apresentação de documentos que respaldam a contabilidade e que
serviram de fundamento para o arbitramento, por si só, não é suficiente à
agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Para fundamentar a qualificação da multa de ofício há que haver nexo de
causalidade entre a infração e a interposição, de modo que, não restando
configurada a interposição de pessoas se da infração não resultar
responsabilidade tributária, deve-se afastar a multa qualificada.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS. DEIXAR DE
APRESENTAR À AUTORIDADE DOCUMENTOS QUE AMPARARIAM A
TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL. CABIMENTO.
De acordo com o artigo 530, inciso III do RIR/99, o imposto, devido
trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725118/2013-01
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único doart. 527.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência referente ao lançamento relativo ao IRPJ e à CSLL aos períodos
contidos nos anos-calendário de 2006 e 2007 e dos dois primeiros trimestres de 2008, e à Cofins
e à Contribuição ao PIS, referente aos períodos de apuração mensais contidos nos anos de 2006 e
2007, e janeiro a junho de 2008 e, quanto ao mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, apenas, para afastar a qualificação e o agravamento da multa de ofício, mantendo-a
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.

Relatório

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 3/38), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 39/74), Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS/PASEP (fls. 75/86) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS (fls. 87/98), relativos ao anos-calendário de 2006 a 2008 e cujas exigências abarcam a
cobrança dos tributos (principal), a incidência dos juros de mora e aplicação de multa de ofício
agravada de 225%.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal de fls. 99/115, a Ação fiscal
teve início com o Termo de Início de Fiscalização de 10/11/2010 junto à empresa Maesio
Candido Vieira ME, sendo que também foram abertas diligências perante às empresas Ponto
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Economico Ltda, Polo do Eletro Comercial de Móveis Ltda., Ponto do Eletromóveis e
Eletrodomésticos Ltda., Centro Varejista e Atacadista Cearense Ltda. e V W Comercial de
Móveis e Eletrodomésticos Ltda., que, segundo a Autoridade, eram suspeitas de participarem de
planejamento fiscal fraudulento junto com a empresa fiscalizada, de modo que, no final, e a
partir do exame da documentação contábil das respectivas empresas, constatou-se o uso de
interpostas pessoas “laranjas” e a configuração de atos ilícitos.
A Autoridade Fiscal dispôs no item 3- Falta de Entrega dos Documentos do TVF
(fls. 101/105) que a contribuinte não registrava no balancete patrimonial a conta Banco Conta
Movimento, sendo que, no entanto, dispunha da conta Fornecedores e Duplicatas a Receber, o
que levava a crer que as respectivas transações eram realizadas através de dinheiro em espécie.
Além disso, a Fiscalização apontou que toda a venda da empresa Centro Varejista e Atacadista
Cearense Ltda. foi realizada em dinheiro, mas, no histórico, não havia especificação clara das
transferências e não havia documentação que pudesse respaldar a veracidade dos fatos.
A Autoridade fiscal apontou, também, que, a partir da verificação de parte do
balancete digital da empresa Centro Varejista, as contas Estoques e Transferências de
mercadorias apresentavam valores relevantes, mas, por outro lado, a conta Banco Conta
Movimento era ausente, bem assim que as contas Caixa e Clientes a receber apresentavam
valores relevantes. Segundo a Autoridade, o balancete digital da empresa Maesio Candido Vieira
também chamava atenção, uma vez que não existia a conta Banco Conta Movimento, a
movimentação de valores elevados nas contas Caixa, Clientes a Receber, Outras Contas,
Mercadoria para revenda e Transferência de mercadorias.
Com base em tais elementos fático-jurídicos, a Autoridade acabou confirmando
que os históricos fiscais das empresas não eram claros e que todas as contabilidades seguiam o
mesmo padrão, o que levava a crer que havia desvios da receita bruta das empresas envolvidas
no esquema. A Autoridade entendeu, portanto, por solicitar a apresentação de documentos em
decorrência da aferição de que as empresa realizava lançamentos inusitados, mas, tendo sido
regularmente intimada a fornecer os documentos dos fatos contábeis, a contribuinte acabou não
cumprindo a solicitação. No final, a Autoridade acabou realizando os seguintes apontamentos:
“4. Conta Caixa e Bancos
Esta conta foi a mais confusa de compreender. Primeiro em razão de o sujeito passivo
simplesmente não escriturar a conta Banco C Movimento. Não tendo a Conta Banco o
contribuinte usa a conta Caixa, conta Transferência de Mercadoria, Clientes a Receber,
Outros Clientes a Receber entre outros para lançar sua Receita.
A função da conta Banco é essencial, pois quando existem as Contas Caixa, Banco,
Duplicatas a Receber e Fornecedores é possível se realizar as seguintes aferições:
a) Conferir se os saldos das contas bancos constantes no balancete contábil estão em
conformidade com os extratos bancários e/ou conciliações apresentadas pela
empresa;
b) Verificar se os cheques e depósitos constantes na conciliação bancária realmente
consta no extrato bancário do período subsequente, bem como se não há pendência
de longa data nas conciliações bancárias;
c) Verificar os pagamentos e depósitos na conta Bancos advindos de duplicatas a
receber e fornecedores. Os exames supracitados na conta Banco Conta Movimento
não são facilmente realizados com o sistema de auditoria da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Entretanto não foi possível realizar os exames supracitados em virtude da ausência da
conta Bancos e do emaranhado dos lançamentos escriturados na conta Caixa.
5. Cliente – Duplicatas a Receber
Conta de suma importância para análise da Auditoria. Foram solicitados documentos
que comprovassem os fatos contábeis escriturados, pois os lançamentos eram incomuns,
suspeitos, não obedeciam às normas contábeis. O exemplo mostra que as vendas não
passavam pela conta de Receita da contabilidade (...).
[...]
Além do exemplo dado, o contribuinte, em todas empresas apresenta gastos relevantes
em Manutenção, Conservação e Reparos, Material de Construção entre outros, sem
constar no ativo imobilizado imóvel, e ainda joga valores relevantes na rubrica despesa,
pois tais lançamentos deveriam ser lançados no imobilizado e não na conta de despesas.
Os primeiros lançamentos demonstram, claramente, que as vendas não passavam pelas
contas de resultado, reduzindo o montante da receita declarada. A escrituração contábil
do contribuinte sem os elementos solicitados nos anexos dos Termos é imprestável para
uma análise consistente da contabilidade, daí o motivo de termos solicitado, por meio de
Termos e anexos, os documentos desses lançamentos.
As contas, sem os documentos comprobatórios, pode estar escondendo diversos tipos de
ilícitos fiscais (receita contabilizada a menor, recebimento ou fatura não contabilizada,
entre outros), o Auditor fica impossibilidade de efetuar qualquer análise se não forem
fornecidos os elementos que geraram os lançamentos.”
Nesse contexto, a Fiscalização concluiu que a contribuinte teria praticado
interposição de pessoas a fim de beneficiar o sócio Maesio Cândido Vieira. Além da composição
societária, a documentação contábil analisada pela Autoridade demonstrou diversas
irregularidades, o que levou à conclusão da prática de omissão de receitas e, aí, diante da falta de
documentação comprobatória das escriturações contábeis apuradas, a Autoridade fiscal entendeu
por arbitrar o lucro da empresa com base nos artigos 529 a 530 do RIR de 1999, conforme se
verifica dos trechos abaixo transcritos (fls. 107/109 do TVF):
“6. Lucro Arbitrado

Consoante se verifica do Auto de Infração o contribuinte foi enquadrado no
Arbitramento do Lucro pela falta da entrega de comprovantes / documentos que
respaldassem os lançamentos contidos na escrituração.
Importa salientar, mais uma vez, que por motivo meramente protelatório, em
27/03/2013, foi feito pelo próprio Maésio Cândido Vieira pedido de prorrogação de
prazo para a empresa Maesio Candido Vieira e suas diligenciadas, diligenciadas que
diante das evidências foram transformadas em empresas fiscalizadas, início do período
foi em 20/08/2012.
Chegamos a conclusão que a recusa da apresentação da documentação contábil/fiscal se
dá pelo motivo de ‘ausência’ de documentação idônea.
Dessa forma resolveu-se desconsiderar a escrita contábil (...).
[...]
Destarte, resta à fiscalização arbitrar o lucro do contribuinte pela Receita Conhecida, no
caso a Receita Bruta.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Reiteramos que o Lucro Arbitrado é adotado quando o contribuinte não consegue por
qualquer motivo organizar e dá consistência contábil e fiscal, respaldada nos
documentos de sua escritura contábil.
No caso presente há a falta de comprovação da escrituração contábil oriunda da inépcia
presumidamente causada de forma proposital, pois o prazo que foi concedido daria para
atender ao Fisco, desde que fossem lícitas e tivessem os documentos de comprovação.”
Veja-se, ainda, que a Autoridade fiscal acabou entendendo pela aplicação da
multa qualificada com base nos seguintes motivos:
“7. Qualificação da Multa
7.1. Conduta Reiterada
A conduta reiterada na sistemática, praticada pelo contribuinte, de não apresentar
documentação que respaldaria a contabilidade nos anos 2006, 2007 e 2008, ocultando,
dessa forma, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal do Fisco.
Flagrantemente se vislumbra uma conduta delituosa e continuada da empresa tendente a
ludibriar a Fazenda Pública, na medida em que não presta informações / documentações
fundamentais para elucidação dos fatos contábeis. Somando-se o fato do uso reiterado e
continuado de ‘laranjas’ nesse grupo de empresas justifica a Representação para Fins
Penais e qualificação da multa.
7.2. Uso continuado de Interpostas Pessoas ‘Laranjas’
Maesio Candido Vieira, Macavi Importadora e Exportadora de Moveis são
denominações para um mesmo Cnpj 35.023.647/0001-13. Constituída como Empresa
Individual em 10/10/1989, permanecendo até a data de hoje na mesma situação. Com o
decorrer dos anos foram criadas empresas com interpostas pessoas. O uso de laranja é
per si um crime e sua consequência é a sonegação fiscal, ninguém cria interpostas
pessoas com fins lícitos. Estamos fiscalizando 05 empresas tendo ‘laranjas’ em seu
Contrato Social. Estender a multa qualificada para a Empresa Maesio Vieira ME é
consequência da descoberta da formação de um quadro sonegador, pois ele se
beneficiou de todo esquema fraudulento.
As empresas foram constituídas entre 1999 e 2004, sendo que o Sr. Maesio passa a
participar de direito nas empesas a partir do período de 2009 e 2011. Dessa forma,
verifica-se a continuidade do uso de interpostas pessoas em um longo período de tempo.
[...].”
Em conclusão, a Autoridade fiscal aduziu que os modos operados pelas empresas
durante os anos de 2006, 2007 e 2008 foram iguais e, nesse tempo, as empresas funcionaram
tendo como representantes ‘laranjas’ que ou eram parentes ou tinham alguma ligação com o Sr.
Maesio, o que teria caracterizado, portanto, o crime de sonegação.
Em 21/09/2012, a contribuinte tomou conhecimento da autuação fiscal, conforme
se verifica do AR de fls. 116, e, aí, entendeu, juntamente com as empresas Polo Electro
Comercial de Móveis Ltda, Centro Varejista e Atacadista Cearense Ltda., Ponto Eletro Móveis e
Eletrodomésticos Ltda, Maésio Cândido Vieira, Ponto Eletro Móveis e Eletrodomésticas Ltda. e
V W Comercial de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. por apresentar a Impugnação de fls. 420/450
por meio da qual as respectivas empresas suscitaram, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

(i)
Preliminarmente, a nulidade da autuação por ausência de medida
preparatória ao lançamento e descontinuidade dos trabalhos da fiscalização;
(ii)
A inexistência de recusa na entrega da documentação contábil solicitada;
(iii) A impossibilidade de arbitramento do lucro quando há entrega da
documentação contábil;
(iv) O não cabimento das multas aplicadas, em especial a duplicação do
percentual de 75%, pois não ocorreu prática de sonegação fiscal com a
composição societária entre partes e amigos de um dos sócios;
(v)
A inocorrência da hipótese de agravamento da multa de oficio, pois a
documentação contábil exigida foi entregue, caracterizando um bis in idem
punitivo com a hipótese de arbitramento do lucro;
(vi) A impropriedade na transferência de atribuições que seriam do fiscal para o
contribuinte, o que o obrigaria a produzir provas contra si; e, por fim,
(vii) A decadência do crédito tributário constituído pelo lançamento de oficio.
Com base em tais alegações, as respectivas empresas Impugnantes requereram,
em suma, a procedência da sua defesa.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
impugnação fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 02-51.889 (fls. 455/478), a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por em
rejeitar as preliminares suscitadas, bem como a prejudicial de decadência e, quanto ao mérito
propriamente dito, acabou julgando a Impugnação improcedente, de modo que as exigências
fiscais restaram mantidas in totum, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que, validamente intimado, não
apresentar à fiscalização os livros e documentos que compõem sua escrituração
contábil.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício será duplicado se estiverem comprovadas as
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade em caso de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 03/01/2014, a empresa Ponto Econômico Ltda - EPP tomou conhecimento do
resultado do Acórdão no 02-51.889 por via postal, conforme se verifica do AR juntado às fls.
479, e, na sequência, apresentou Recurso Voluntário de fls. 481/505, por meio do qual repisaram
as mesmas alegações que haviam sido lançadas na Impugnação, a saber:
Alegações Preliminares
(i)
Decadência
Que submeteu-se ao lançamento por homologação do art. 150, § 4o,
apurando/antecipando todos os tributos do períodos-geradores que entende
decaídos;
Que a comprovação de que a recorrente declarou os anos de 2006, 2007 e
2008 sob a modalidade de Lucro Presumido, nos prazos legais;
Que, praticou, destarte, o dever de antecipar a que se refere o artigo 150, §
4o do CTN, já que, se antecipou, sob a modalidade Lucro Real, consumou-
se, assim, a hipótese prevista no referido artigo.
Que, ainda que se admitisse que tenha havido fraude, dolo ou simulação —
ou, no linguajar da multa aplicada, art. 44 da Lei no 9.430/96, a sonegação,
a fraude ou ou conluio —, tais fenômenos teriam ocorrido no campo dos
fatos meramente “creditícios”, envolvendo relações jurídicas estabelecidas
entre a recorrente e seus fornecedores, e não entre si e o Fisco; e
Que Fica claro, portanto, que a norma regente da decadência tributária no
caso dos autos é a do art. 150, §4o, do CTN, justo porque não comprovou o
Fisco qualquer dolo, fraude ou simulação fiscais e sequer as indicou.
(ii)
Das apurações das antecipações
Que, a partir da leitura dos artigos 142 e 150 do CTN, e tendo em vista a
ausência de dolo, fraude ou simulação, impõe-se, ao fim de cada trimestre, o
encerramento do fato gerador respectiva, de modo que, em conclusão, tem-
se o seguinte:
 1o trim./2006, IRPJ-CSL trimestrais, decadência consumada em
31.03.2011, auto de infração cientificado em 08.07.2013, fl. 295;
 2o trim./2006, idem, idem em 30.06.2011;
 3o trim./2006, idem, idem em 30.09.2011; e
 4o trim./2006, idem, idem em 31.12.2011.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Que a mesma situação do ano de 2006 anterior para o IRPJ/CSL ocorre em
relação aos quatro trimestres de 2007, DIPJ de fl. 216/237, entregue em
27.06.2008, nas mesmas condições do anterior, com o tributo trimestral
apurado e recolhido;
Que, em relação ao IRPJ/CSL dos dois primeiros trimestres de 2008,
também declarado em DIPJ e DCTFs, fls. 238/253 e antecipados e pagos
(DCTFs fls. 215, tem-se a seguinte conclusão:
 1o trimestre de 2008, fato gerador em 31.03.2008, decaído em
31.03.2013, auto de infração notificado bem depois, 08.07.2013, fls.
295; e
 2o trimestre de 2008, fato gerador em 30.06.2013, auto de infração
notificado bem depois, 08.07.2013.
Que, quanto ao PIS/Cofins, de apuração mensal, todos os meses de 2006,
2007 e os seis primeiros de 2008 também estavam à data da autuação
(08.07.2013) alcançados pela decadência do direito de revisar a que se
refere o art. 149 do CTN, nos termos do art. 150, § 4o, porque apurados e
antecipados dentro do prazo legal.
(iii) Do arbitramento
Que o fato é que inexiste a previsão legal de o contribuinte levar seus livros
e documentos à repartição fiscal, de modo que, se a obrigação legal é
inexistente, passam ao campo da ilegalidade quaisquer exigências nesse
sentido; e
Que não se diga que os agentes do Fisco podem exigir a peregrinação ao
contribuinte de andar com livros e documentos debaixo do braço, por força
do art. da Lei no 9.430/96, porque se trata de hipótese diversa: retenção que,
evidente, há de se dar no estabelecimento fiscalizado, nos termos do artigo
32.
(iv) Das fiscalizações encerrada
Que a autoridade julgadora de 1a instância, em vez de reconhecer que
empresa alguma pode permanecer anos a fio à mercê de auditorias-sem-fim
(quase três anos, de novembro de 2010 a julho de 2013), preferiu
argumentar no grito “a falta de continuidade não produz nenhum outro
efeito além de restituir a espontaneidade”; e
Que, no caso, deve-se aplicar a Súmula CARF no 75 que dispõe que “A
recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância
da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se
retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse
prazo”;
Que os supostos desatendimentos às determinações de entrega de
documentos e de prestação de informações não poderiam, pois, dar ensejo
ao arbitramento de lucros, considerando que se referem a fiscalizações
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

encerradas, ao cabo das quais o contribuinte recuperou a espontaneidade e o
status quo de “quite” perante o Fisco; e
Que, sem o antecedente válido – não apresentação de documentos fiscais –
não pode haver o consequente, isto é, o arbitramento.
(v)
Da multa agravada
Que a multa do lançamento de ofício foi agravada duas vezes pelo mesmo
motivo de que a empresa teria recusado apresentar livros e documentos; e
Que, caso, deve-se aplicar a Súmula CARF no 96 que determina que” A
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros”.
Com base em tais alegações, a empresa Recorrente requer, preliminarmente, que
seja reconhecida a nulidade da aplicação da multa qualificada de 150% e que seja reconhecida a
decadência de parte do crédito discutido, bem assim que, no mérito, seja reconhecida a
ilegalidade do arbitramento dos lucros e a consequente nulidade do lançamento com base nele
realizado, com a declaração de total improcedência da autuação.
A rigor, observe-se que, em anexo ao seu Recurso Voluntário, a empresa Ponto
Economico Ltda – EPP entendeu por colacionar aos autos a cópia do Acórdão no 03-055.084
objeto do Processo Administrativo no 10313.720696/2013-27, de interesse da empresa Polo
Eletro Comercial de Móveis Ltda., envolvida no contexto fático-jurídico aqui analisado, em que
a 2a Turma da DRJ/BSB entendeu por (i) reconhecer a decadência para algum dos períodos ali
discutidos e por (ii) afastar a aplicação da multa agravada e da multa qualificada, a qual deveria
ser reduzida ao patamar de 75%.
Em sessão realizada em 20/09/2013, a 3a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento deste E. CARF proferiu o Acórdão no 1803-002.618 e, na oportunidade, acabou
decidindo por declinar a competência para decidir o presente processo em razão da conexão com
outro processo em trâmite perante a 3a Turma da 1a Seção (fls. 530/548), conforme se verifica
do trecho abaixo colacionado:
“Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido
de declinar da competência para julgamento do presente processo à Terceira Turma
Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção do CARF, em face da íntima conexão
com o processo de no 10315.720696/2013-27 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE
MÓVEIS LTDA., já primeiramente distribuído para julgamento àquela Turma, com
fundamento nos arts. 47 e 49, § 7o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), e tendo em vista os princípios da
uniformidade de decisão deste CARF e da eliminação de duplicidade de esforços.”
Em Despacho de fls. 549, a Autoridade informou que, diante da extinção da 3a TO
da 1a C da 1a Seção, o processo deveria ser encaminhado para o Secoj para novo sorteio.
O processo foi, então, sorteado para esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara. E, aí,
em sessão realizada em 18/10/2021, a Turma proferiu a Resolução no 1302-001.041 (fls.
550/558) e, na oportunidade, colegiado acabou entendendo, por unanimidade de votos, converter
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

o julgamento do Recurso em diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
para que a Unidade de origem adotasse as seguintes providências:
“a) Junte as DCTFs dos períodos na íntegra e relação dos pagamentos eventualmente
realizados.
b) Após, emitir relatório conclusivo referente aos pagamentos realizados, especificando
quais tributos foram recolhidos e respectivas datas de pagamento.
c) Dar ciência à recorrente para se manifestar no prazo de trinta dias e, com ou sem
manifestação da empresa, restituir o presente processo para continuidade do
julgamento.”
A propósito, confira-se que as DCTF’s e os relatórios dos pagamentos dos tributos
ali declarados encontram-se juntadas às fls. 560/666 dos autos.
Realizada a Diligência, a Unidade de Origem elaborou o Relatório de Diligência
de fls. 677/678 por meio do qual asseverou o seguinte:
“No cumprimento das determinações do CARF, juntamos ao presente processo a íntegra
das DCTF, primeiro e segundo semestres dos anos de 2006 a 2008, acompanhadas do
relatório de pagamentos dos tributos nelas declarados. Com essas considerações, intime-
se o contribuinte a tomar ciência da Resolução CARF de fls. 550 a 558 e deste relatório,
os quais devem ser acompanhados das DCTF citadas e do relatório de pagamentos,
abrindo-se o prazo de trinta dias para manifestação da recorrente.”

Intimada da conclusão da Diligência, a empresa Ponto Economico Ltda.
apresentou Manifestação de fls. 688 em que alegou o seguinte:
“Verificando as fls. 560 a 676 que baseiam o citado relatório, a recorrente confirma que,
estão contidas as devidas comprovações de declaração, bem como pagamentos
efetuados no período de 2006 a 2008, que servirão como base para verificação da
ocorrência de decadência no período.”
Em Despacho de Encaminhamento de fls. 690, os autos foram reencaminhados
para este E. CARF. Posteriormente, os autos foram redistribuídos a este Relator mediante
sorteio, conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

De início, devo analisar a admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pelo
Recorrente (fls. 481/505) para verificar se os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos
encontram-se presentes.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 03/01/2014 (sexta-feira), o Recorrente tomou conhecimento do resultado da
decisão proferida pela Autoridade julgadora de 1a instância por via postal, conforme se verifica
do AR juntado às fls. fls. 479, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do
Decreto no 70.234/72 começou a fluir em 06/01/2014 (segunda-feira) e findar-se-ia apenas em
04/02/2014 (terça-feira), sendo que, no caso, o presente Recurso foi formalizado em 04/02/2014.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas pela empresa recorrente.

2.
Da análise das alegações de decadência e das multas qualificada e
agravada e da Aplicação da ratio decidendi fixada no Acórdão no 1302-
002.810

É importante consignar, de plano, que, em sessão realizada em 12/06/2018, esta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara teve a oportunidade de analisar os elementos fático-jurídicos que
revestem o caso concreto por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário interposto pela
empresa Centro Varejista e Atacadista Cearense Ltda. nos autos do Processo Administrativo no
10380.725119/2013-48 e, aí, ao proferir o Acórdão no 1302-002.810, entendeu por dar
provimento parcial ao respectivo Recurso, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que, validamente intimado, não
apresentar à fiscalização os livros e documentos que compõem sua escrituração
contábil.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA.
A não apresentação de documentos que respaldam a contabilidade e que serviram de
fundamento para o arbitramento, por si só, não é suficiente à agravamento da multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Para fundamentar a qualificação da multa de ofício há que haver nexo de causalidade
entre a infração e a interposição. Não qualifica a interposição de pessoas se da infração
não resultaria responsabilidade tributária.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Presentes pagamentos e ausente a multa qualificada, há a incidência do § 4o do artigo
150 d CTN, contando-se o prazo decadencial da data do fato gerador do tributo.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
(Processo no 10380.725119/2013-48. Acórdão no 1302-002.810. Conselheiro Relator
Rogério Aparecido Gil. Redator designado Carlos Cesar Candal Moreira Filho. Sessão
de 12/06/2018).”
Indico que, por concordar com as conclusões que foram lançadas no bojo do
Acórdão no 1302-002.810, cujas razões e fundamentos ali perfilhados estão sendo adotados, aqui,
como razões de decidir, estarei, a seguir, reproduzindo os fundamentos que restaram estampados
no que diz com as alegações relativas à multa agravada e qualificada e, também, com as
alegações de decadência. Confira-se:
“Voto Vencedor
[...]
É que o fundamento apresentado pelo Auditor Fiscal responsável pela autuação para
qualificar a multa de ofício foi a conduta reiterada de não apresentar os documentos que
respaldariam a contabilidade e o uso continuado de interpostas pessoas, conforme
Termo de Verificação Fiscal (TVF) (folhas 113 e 114).
Como é cediço, a simples não apresentação de documentos visando a dificultar os
trabalhos de fiscalização dá ensejo ao agravamento da multa de ofício, e não a sua
qualificação, e a autoridade administrativa agravou a multa, conforme consta de
"Conclusão" no TVF e nos autos de infração lavrados (225%). Portanto, a falta de
apresentação de documentos (em tese) não seria motivo para a dupla pena: qualificação
e agravamento, devendo ser afastada a primeira, pois não completa o silogismo tal qual
a segunda.
Por outro lado, esta Turma tem se posicionado que a utilização de interposta pessoa
isoladamente não é motivo de qualificação, com fundamento na ausência de nexo causal
entre a infração e a interposição, que só seria relevante se a infração desse azo à
responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
Não sendo o caso de responsabilidade tributária, uma vez que a qualificação e a
interposição se confundem, noutras palavras, não há outro motivo para a qualificação
invocado pela autoridade, o fato de haver outra pessoa à frente da Empresa em nada
altera a relação jurídico-tributária, uma vez que o sócio não seria chamado à
responsabilidade.
Quanto ao agravamento, nota-se que não foi alvo de fundamentação específica, sendo
citado apenas nas conclusões do TVF em uma frase: "e majoração da multa em 50%
pelo não atendimento do TERMO legalmente feito por Autoridade do Fisco Federal."
A Empresa, por sua vez afirma ter apresentado toda a documentação que dispunha, pelo
que se conclui que o agravamento não foi suficientemente fundamentado. Além disso, a
contabilidade foi desconsiderada, tendo sido adotado o arbitramento do lucro
exatamente pelas inconsistências que a autoridade pretende ensejem, também, o
agravamento e a qualificação.
Incide no caso a súmula CARF no 96, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 96 A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

A autoridade invoca o julgamento do REsp 973.733 /SC, na forma de recurso repetitivo,
para afirmar que qualquer medida preparatória ao lançamento de ofício interrompe a
contagem do prazo decadencial.
A tese firmada no julgamento do leading case é a seguinte:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
A tese invocada não dá suporte à conclusão da autoridade.
Afastada a qualificação da multa de ofício, aplica-se a hipótese do § 4o do artigo 150 do
CTN, e, uma vez constatados pagamentos há que se reconhecer a decadência do IRPJ e
CSLL dos anos-calendário 2006 e 2007 e dos dois primeiros trimestres de 2008; e do
PIS e Cofins, dos períodos de apuração mensal de 2006, de janeiro a novembro de 2007,
e de março e junho de 2008, uma vez que a ciência dos autos de infração ocorreu em 8
de julho de 2013. Agora sim, aplica-se a citada tese , de repercussão geral.
Assim, sendo, dou provimento parcial ao recurso voluntário, afastando a qualificação e
o agravamento da multa de ofício e reconhecendo a decadência do IRPJ e da CSLL dos
anos-calendário de 2006 e 2007 e dos dois primeiros trimestres de 2008 e do PIS e da
Cofins, dos períodos de apuração mensal de 2006, de janeiro a novembro de 2007 e de
março e junho de 2008.” (grifei).
Sobre as alegações acerca da decadência, confira-se, a título de complementação,
que, ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, julgado sob a sistemática do artigo 543-C do
CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou decidindo que o prazo de decadência
previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional deve ser aplicado apenas nas
hipóteses em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo e não for comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009).”
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo no 163 nos
seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado pagamento
do imposto e não houver comprovação de que tenha atuado com dolo, fraude ou simulação,
porque, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional1.
É de se reconhecer que os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal devem ser aqui reproduzidos por força do artigo 62, §
2o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015.
Confira-se:

1 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
No caso em tela, e tendo em vista que a multa qualificada aplicada in concreto
deve ser afastada com base nos fundamentos que restaram perfilhados no Acórdão no 1302-
002.810, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a empresa Ponto Econômico Ltda. antecipou e
recolheu o IRPJ e a CSLL relativos aos anos-calendário de 2006 e 2007 e aos dois primeiros
trimestres de 2008 e a COFINS e o PIS no que diz com os períodos de apuração mensais
contidos nos anos de 2006 e 2007 e no período de janeiro a junho de 2008.
Sobre esse ponto, registre-se que a Recorrente sustenta que, durante os anos de
2006, 2007 e 2008, declarou sob a sistemática do Lucro Presumido nos prazos legais e
apresentou as respectivas DCTFs dentro dos respectivos prazos, o que significa dizer que acabou
antecipando o pagamento dos respectivos tributos aqui discutidos, conforme se verifica dos
trechos abaixo colacionados (fls. 494/495 do Recurso Voluntário):
“V – Das apurações / Antecipações
[...]
30. Nos autos, examinemos concretamente o período-base de 2006. IRPJ/CSL,
modalidade do Lucro Presumido, fatos-geradores trimestrais e complexivos, com
encerramento em 31.03.2006, 30.06.2006, 30.09.2006 e 31.12.2006, respectivamente.
Apurou/antecipou? Sim, de fato, a DIPJ, fls. 217/225, no prazo regulamentar
apresentada (02.07.2007), dá-nos conta da apuração do montante (art. 142 do CTN),
bem como dos respectivos pagamentos/antecipações (art. 150, § 4o, do CTN). Logo, a
leitura dos artigos 142 e 150 do CTN, ausente como se demonstrou, o dolo fiscal, a
fraude fiscal ou a simulação fiscal, impõe ao fim de cada trimestre, o encerramento do
fato gerador respectivo. Em conclusão, tudo integralmente confirmado nas DCTFs no
prazo apresentadas, fls. 211/216:
 1o trim/2006, IRPJ-CSL trimestrais, decadência consumada em 31.03.2011, auto
de infração cientificado em 08.07.2013, fl. 295.
 2o trim/2006, idem, idem em 30.06.2011;
 3o trim/2006, idem, idem em 30.09.2011;
 4o trim/2006, idem, idem em 31.12.2011.
31. A mesma situação do ano de 2006 anterior para o IRPJ/CSL dos quatro trimestres
de 2007, DIPJ de fl. 216/237, entregue em 27.06.2008, nas mesmas condições do
anterior, com o tributo trimestral apurado e recolhido. Todos os trimestres de 2007
igualmente decaídos.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

32. Examinemos o IRPJ/CSL dos dois primeiros trimestres de 2008, também declarado
em DIPJ e DCTFs, fls. 238/253 e antecipados e pagos (DCTFs fls. 215):
 1o trimestre de 2008, fato gerador em 31.03.2008, decaído em 31.03.2013, auto
de infração notificado bem depois, 08.07.2013, fls. 295.
 2o trimestre de 2008, fato gerador em 30.06.2013, auto de infração notificado
bem depois, 08.07.2013.
33. Quanto ao PIS/Cofins, de apuração mensal, todos os meses de 2006, 2007 e os seis
primeiros de 2008 também estavam à data da autuação (08.07.2013) alcançados pela
decadência do direito de revisar a que se refere o art. 149 do CTN, nos termos do art.
150, § 4o, porque apurados e antecipados dentro do prazo legal.”
Em relação ao ano-calendário de 2006, veja-se que a empresa Ponto Econômico
Ltda. apresentou sua DIPJ em 02/07/2007 (fls. 217/225) e os respectivos pagamentos do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS estão confirmados nas DCTFs juntadas às fls. 211/212. Já no que diz
respeito ano-calendário de 2007, tem-se que a empresa apresentou sua DIPJ 27/06/2008 e os
respectivos pagamentos encontram-se comprovados nas DCTFs de fls. 213/214. Por fim,
confira-se que, no que tange ao ano-calendário de 2008, a Recorrente apresentou sua DIPJ em
05/06/2009 e os recolhimentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS estão atestados nas DCTFs de fls.
215/216.
Com base em tais elementos, e considerando que a ciência dos Autos de infração
aqui discutidos ocorreu em 08/07/2017 (fls. 295), chega-se nas seguintes conclusões:
(i)
IRPJ e CSLL:
2006
1o trimestre de 2006: decadência consumada em 31/03/2011;
2o trimestre de 2006: decadência consumada em 30/06/2011;
3o trimestre de 2006: decadência consumada em 30/09/2011; e
4o trimestre de 2006: decadência consumada em 31/12/2011.
2007
1o trimestre de 2007: decadência consumada em 31/03/2012;
2o trimestre de 2007: decadência consumada em 30/06/2012;
3o trimestre de 2007: decadência consumada em 30/09/2012; e
4o trimestre de 2007: decadência consumada em 31.12.2012.
2008
1o trimestre de 2008: decadência consumada em 31/03/2013; e
2o trimestre de 2008: decadência consumada em 30/06/2013.
(ii)
PIS e COFINS:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

2006: Todos períodos de apuração mensais contidos no ano-calendário de
2006 encontram-se decaídos;
2007: Todos períodos de apuração mensais contidos no ano-calendário de
2007 encontram-se decaídos; e
2008: Os lançamentos mensais do período de janeiro a junho de 2008
encontram-se decaídos.
Com fundamento tanto nas razões expostas no Acórdão no 1302-002.810 as quais,
repita-se, foram adotadas, aqui, como razões de decidir, como, também, na linha de raciocínio
acima exposta que, a rigor, leva em conta os pagamentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fls.
211/253), reconheça-se a configuração da decadência referente aos lançamentos do IRPJ e da
CSLL relativos aos períodos contidos nos anos-calendário de 2006 e 2007 e relativos aos dois
primeiros trimestres de 2008, e no que diz com os lançamentos de Cofins e da Contribuição ao
PIS referentes aos períodos de apuração mensais contidos nos anos de 2006 e 2007 e ao período
de janeiro a junho de 2008.
Além do mais, e com amparo nas razões que restaram perfilhadas no referido
Acórdão no 1302-002.810, tem-se que as multas qualificada e agravada aplicadas no caso
concreto devem ser canceladas, de modo que, no final, a multa de ofício deve ser mantida apenas
no percentual de 75%. Além do mais, reconheça-se, ainda,
Por essas razões, entendo pelo provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
a decadência do período tal qual discriminado acima e afastar as multas qualificada e agravadas.

3.
Das alegações sobre o Arbitramento do Lucro

O cálculo do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado constitui uma forma
simplificada de apuração e ocorre quando a autoridade fiscal verifica o não cumprimento das
disposições vigentes quanto à manutenção da escrituração fiscal e de outras obrigações
acessórias. Na verdade, a Lei estabelece o arbitramento como sistema para quantificação da base
de cálculo do imposto tão somente em determinadas hipóteses fáticas arroladas numerus clausus,
as quais refletem situações em que, na ótica legal, não é possível a apuração segura pelo lucro
real2.
Assim, ao contrário do Lucro Presumido em que o contribuinte adentra por livre e
incondicionada escolha desde que se enquadre no limite da receita que a lei estabelece e não
esbarre em quaisquer das hipóteses em que a opção é eliminada pela própria lei, o arbitramento
do lucro somente é cabível nas situações previstas no artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, o qual, a rigor, foi replicado no artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 19993. Confira-se:
“Decreto no 3.000/1999

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de renda (2020). v. 1. São Paulo: IBDT, 2020, p. 553.
3 De acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada"
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Subtítulo V – Lucro Arbitrado
Capítulo I - Hipóteses de arbitramento
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.”
Veja-se, pois, que, a partir da constatação da ocorrência de uma das hipóteses
acima elencadas, o Fisco Federal tem o poder-dever de arbitrar o lucro da pessoa jurídica sob
pena de admitir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre montante que, sabidamente, não
corresponde ao lucro e, deste modo, acabar ignorando solenemente o princípio da capacidade
contributiva. O arbitramento do lucro é, no final, e por assim dizer, um meio de efetivação do
princípio constitucional da igualdade tributária, sendo que a autoridade não pode confundir o
arbitramento com a arbitrariedade.
De acordo com Ives Gandra da Solva Martins e Maria Inês Murgel4,
“Nas hipóteses de arbitramento, a arbitrariedade será evitada com a rígida observância
do princípio da reserva legal, do qual se infere que os atos de administração tributária,
dentre os quais se destaca o lançamento, são atos administrativos vinculados. E é
exatamente por essa razão que o arbitramento não pode ser confundido com uma
atribuição legal de liberdade (discricionariedade) administrativa, porquanto representa
um processo técnico alternativo e estrito para apuração do tributo devido. Tanto assim é
que a própria parte final do art. 148 do Código Tributário Nacional ressalva a
possibilidade de avaliação contraditória, administrativa ou judicialmente, por parte do
sujeito passivo da obrigação tributária. Não fosse assim, ou seja, se o arbitramento fosse
um ato discricionário da Administração, não haveria que se cogitar em avaliação
contraditória realizada em juízo, conforme previsão do Código Tributário Nacional.”

4 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MURGEL, Maria Inês. Base de cálculo do lucro arbitrado para apuração do
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro – a Forma Jurídica para calculá-la. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 193, out/2011, p. 178.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

O Regulamento do Imposto de Renda, sabidamente, consagra a figura do
arbitramento do lucro como uma obrigação fiscal, considerando que a Fazenda Federal possui
não só o direito, mas, sobretudo, o dever de tributar todos aqueles que auferem renda, dever este
do qual a Fazenda jamais poderá dispor sem lei que a autorize. Daí o ponto fundamental: se o
titular da capacidade contributiva não cumpre o seu dever, manifestando-se corretamente quanto
à ocorrência do fato gerador do imposto, caberá ao Fisco realizar tal apuração, observando-se,
para tanto, os critérios e limites estabelecidos na Lei.
É fato que, configurada a omissão de receita, o lucro líquido deverá ser arbitrado e
deverá ser apurado com base nos valores omitidos. Entretanto, também é seguro afirmar que os
conceitos de receita e renda não se confundem, o que significa dizer que o arbitramento do lucro
não pode ser utilizado como instrumento de punição, de modo a gravar, como se lucro fosse, a
totalidade dos valores depositados nas contas bancárias do contribuinte, os quais, na prática,
podem eventualmente exceder a efetiva receita por ele auferida. Afinal, a União possui
competência para instituir imposto apenas sobre a renda da pessoa jurídica, e não sobre a
integralidade de sua receita e tampouco sobre a integralidade dos valores de seus depósitos
bancários.
No caso em apreço, observe-se que, diante da falta de apresentação de
documentação comprobatória das escriturações contábeis tais quais apuradas, a Autoridade fiscal
entendeu por arbitrar o lucro da empresa com base nos artigos 529 a 530 do RIR de 1999,
conforme se verifica do item 6. Lucro Arbitrado do TVF (fls. 107/109), cujos trechos seguem
transcritos abaixo:
“6. Lucro Arbitrado

Consoante se verifica do Auto de Infração o contribuinte foi enquadrado no
Arbitramento do Lucro pela falta da entrega de comprovantes / documentos que
respaldassem os lançamentos contidos na escrituração.
Importa salientar, mais uma vez, que por motivo meramente protelatório, em
27/03/2013, foi feito pelo próprio Maésio Cândido Vieira pedido de prorrogação de
prazo para a empresa Maesio Candido Vieira e suas diligenciadas, diligenciadas que
diante das evidências foram transformadas em empresas fiscalizadas, início do período
foi em 20/08/2012.
Chegamos a conclusão que a recusa da apresentação da documentação contábil/fiscal se
dá pelo motivo de ‘ausência’ de documentação idônea.
Dessa forma resolveu-se desconsiderar a escrita contábil (...).
[...]
Destarte, resta à fiscalização arbitrar o lucro do contribuinte pela Receita Conhecida, no
caso a Receita Bruta.
Reiteramos que o Lucro Arbitrado é adotado quando o contribuinte não consegue por
qualquer motivo organizar e dá consistência contábil e fiscal, respaldada nos
documentos de sua escritura contábil.
No caso presente há a falta de comprovação da escrituração contábil oriunda da inépcia
presumidamente causada de forma proposital, pois o prazo que foi concedido daria para
atender ao Fisco, desde que fossem lícitas e tivessem os documentos de comprovação.”
É de se concluir, portanto, que a falta de apresentação de livros e documentos
comerciais e fiscais por parte da empresa Ponto Econômico Ltda. acabou ensejando o
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

arbitramento do lucro o qual, a propósito, foi realizado corretamente pela Autoridade fiscal com
estrita observância à hipótese prevista no artigo 530, incisos II e III Decreto no 3.000/99.
Por essas razões, entendo que as alegações lançadas no sentido de que inexiste
previsão legal que obrigue o contribuinte a apresentar seus livros às Autoridades fiscais não
devem ser aqui acolhidas.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para, preliminarmente, reconhecer
a decadência dos lançamentos de IRPJ e da CSLL referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007
e aos dois primeiros trimestres de 2008, e, quanto ao lançamentos do PIS e da Cofins, referentes
aos períodos de apuração mensais contidos nos anos de 2006 e 2007 e relativos ao período de
janeiro a junho de 2008. No mérito, entendo por afastar a qualificação e o agravamento da multa
de ofício, que deve ser mantida tão-somente no percentual 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 713
DF CARF MF
Original